Tribunal: STF
Processo: RE 1370120
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, FALECIDO POSTERIORMENTE. DIREITOÀ PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO MAIS FAVORÁVEL AO BENEFICIÁRIO.



    1. Cuida-se de demanda em que pretende a parte autora a revisão de sua pensão previdenciária a fim de que seja mantida a paridade e integralidade dos vencimentos do servidor, como se vivo estivesse.



    2. Com o advento da EC 41/2003, os servidores públicos inativos e pensionistas deixaram de ter direito à paridade e a integralidade de seus proventos, sendo certo, contudo, que àqueles que ingressaram no serviço público até 31.12.2003 e que preencheram ou vierem a preencher os requisitos trazidos pela EC 47/05, em seu art.2º e 3º, ainda lhe são garantidos os referidos direitos.



    3. Hipótese em que o instituidor da pensão aposentou-se antes da edição das Emendas Constitucionais nº 43/2001 e 47/2005, as quais introduziram mudanças no regime de previdência, vindo a falecer, porém, posteriormente.



    4. Com arrimo nos dispositivos da Emenda nº 41/2003, além das regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 47/2005, depreende-se a intenção do constituinte de respeitar o direito adquirido, bem como aplicar a lei mais benéfica aos servidores que já se encontravam em exercício no serviço público quando das alterações no regime previdenciário.



    5. Com base na natureza constitucional da matéria, o STF reconheceu a repercussão geral do tema (RE nº 603580, Rel. Min. Ricardo Lewandoeski, j. 05/05/2011).



    6. Para garantia do pensionamento de forma integral ao dependente, é irrelevante a data do óbito do servidor que já era aposentado quando da edição da emenda nº 41/2003.



    7. Assim, se o servidor já tinha o direito à paridade e integralidade de vencimentos quando da época de sua aposentadoria em 17/08/1992, é razoável que tais garantias se estendam aos beneficiários da pensão por sua morte.



    8. Alteração de posicionamento para aplicar a regra mais benéfica ao pensionista. Natureza alimentar da verba.



    9. Correta a sentença que condenou o réu à revisão do benefício previdenciário da autora para que passe a receber 100% da remuneração do servidor como se vivo fosse, bem como ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.



    10. A correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.



    11. Negado provimento ao recuso.” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 4).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 7° e § 9°, da mesma Carta, sob o argumento de que o instituidor da pensão por morte faleceu após a Emenda Constitucional 41/2003, motivo pelo qual a pensionista recorrida não faz jus à integralidade e à paridade remuneratória.



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.1030, II, DO NCPC. TEMA Nº 396. INSTITUIÇÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. APLICAÇÃO DA E.C. Nº 41/2003. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO APÓS A VIGÊNCIA DA EC Nº 41/03. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NA REGRA DE TRANSIÇÃO TRAÇADA NA EC 47/05. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. ACORDÃO EM CONSONÂNCIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 603.508/RJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO.



    1. Trata-se de devolução à Câmara para reapreciação da matéria objeto do presente recurso de apelação em razão do Recurso Extraordinário versar sobre matéria repetitiva cujo mérito fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.508/RJ.



    2. No acórdão atacado, baseado em diversos julgados deste Tribunal, este Órgão Julgador decidiu pela manutenção da condenação do réu à revisão do benefício previdenciário dos autores para que recebam 100% da remuneração dos servidores, garantindo-lhes a integralidade e a paridade dos vencimentos do servidor se vivo fosse, para fins de pagamento de pensão previdenciária.



    3. O fundamento deste posicionamento foi no sentido de ser mais benéfico ao segurado e aos seus dependentes, considerando, nestes casos, ser irrelevante a data do óbito dos servidores que já eram aposentados quando da edição da Emenda nº 41/2003. Assim, se o servidor já tinha o direito à paridade e integralidade de vencimentos quando da época de sua aposentadoria, era razoável que tais garantias se estendam aos beneficiários da pensão por sua morte.



    4. Matéria acerca do valor do pensionamento versada nos autos foi incluída em Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, julgado em 18.11.2015.



    5. Desse modo, conquanto se trate de fato novo e superveniente ao acórdão prolatado por esta E. Câmara Cível, se faz necessária sua aplicação imediata pelos Tribunais locais nas causas que versem sobre o mesmo tema, na forma com que prescrevem os arts.927 e 1040, do NCPC.



    6. Há similitude fática no que concerne ao valor do pensionamento entre o acórdão prolatado por essa E. Câmara Cível e aquele paradigma firmado pelo E. STF em sede de Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ.



    7. Parte da controvérsia posta nos autos se circunscreve ao direito à paridade e à integralidade no que concerne ao benefício previdenciário de pensão por morte.



    8. Isso porque, com efeito, o STF, ao jugar o Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, fixou a tese no sentido de que o benefício previdenciário de pensão por morte deve observar os regramentos vigentes ao tempo do falecimento do instituidor.



    9. O posicionamento que essa E. Câmara Isolada perfilhava era no sentido de que, para a garantia do pensionamento de forma integral ao dependente, seria irrelevante a data do óbito do servidor que já era aposentado quando da edição da Emenda nº 41/2003, preservando-se, assim, a intenção do constituinte de respeitar o direito adquirido, bem como aplicar a lei mais benéfica aos servidores que já se encontravam em exercício no serviço público quando das alterações no regime previdenciário.



    10. Contudo, não foi essa a interpretação conferida pelo E. STF, firmando sua orientação no sentido de que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    11. O constituinte derivado, ao editar a EC nº 41/2003 alterou a mencionada regra precedente, deixando a pensão por morte de ser integral e paritária.



    12. Assim, com o advento da EC nº 41/2003, os servidores públicos inativos e pensionistas deixaram de ter direito à paridade e a integralidade de seus proventos, os quais eram garantidos pelo art.40, §8º, da CRFB/88, incluído pela EC nº20/98, resguardados os direitos adquiridos.



    13. Isso é, estando o servidor já aposentado ao tempo da publicação de referida emenda ou já tendo cumpridos os requisitos para aposentadoria para promulgação, faria jus aos proventos integrais bem com à paridade, estendendo-se tais benefícios às pensões de seus dependentes.



    14. Posteriormente, foi editada a EC nº 47/05 que veio estabelecer exceção à regra prevista na EC nº 41/03, consistente em garantir a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tiverem ingressado no serviço público até 16.12.98, desde que preencham os requisitos nela exigidos. 



    15. Assim, no que concerne à integralidade, a tese fixada no acórdão paradigma do STF a afasta nas hipóteses de pensão por morte instituídas por óbitos posteriores à EC 41/03.



    16. De outro turno, quanto ao direito à paridade, este se encontrava previsto na redação do art. 40, §8º, da CRFB/88, estabelecendo que as pensões seriam revistas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagem posteriormente concedidos aos servidores em atividade.



    17. Com a edição da EC nº 47/05, surgiu regra de transição estabelecendo que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.03, desde que sejam preenchidos pelo servidor os seguintes requisitos cumulativos: (i) Ingresso no serviço público até o dia 16/12/98, data de publicação da EC nº 20; (ii) 25 anos de efetivo exercício no Serviço Público; (iii) 15 anos de carreira; (iv) 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria; (v) 35 de contribuição, se homem e 30, se mulher; (vi) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    18. Registre-se que o art.6º conferiu à EC nº 47/05 efeitos retroativos à data da vigência da EC 41/03.



    19. Conclui-se, portanto, que a EC nº 47/05 estendeu aos pensionistas, desde que preenchidos os requisitos nela previstos, apenas o direito à paridade, não lhes concedendo o direito à integralidade, este já suprimido pela EC 41/03. 



    20. Assim, os beneficiários de pensão por morte conquanto possuam direito à revisão do valor da pensão, nos termos do art.7º, da EC nº 41/03 (paridade), não devem perceber o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido (integralidade).



    21. Logo, aplicável a regra de transição prevista na EC nº 47/05, subsistindo a paridade desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos traçados no art.3º, da EC nº 47/05.



    23. Hipótese em que o instituidor da pensão, se aposentou em 17/08/1992, ou seja, antes de 16/12/1998, tendo mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público (28 anos), com mais de 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.



    22. Dessa forma, verifica-se que o instituidor da pensão, quando de sua aposentadoria, preencheu os seguintes requisitos legais.



    23. Julgado em total consonância com o entendimento do Superior Tribunal Federal.



    24. Ratificado o acórdão ora recorrido.” (págs. 1-5 do doc. eletrônico 13).



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), de minha relatoria, firmou orientação no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7°, I, da CF). Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.



     



    Verifico, portanto, que Tribunal de origem divergiu parcialmente do entendimento desta Corte, uma vez que a recorrida não tem direito à integralidade da pensão.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para afastar o direito da pensionista recorrida à integralidade da pensão (art. 932, V, b, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator